Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709126-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA ARRAIS GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa, não surpresa e celeridade processual, faculto à parte recorrida para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, pois, na instância primeva não houve certificação de apresentação ou não das contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator